Tribunal: TJDFT
Processo: 0723985-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ASSOCIADOS DA PREVI. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos de declaração, nos autos da ação de cumprimento de sentença, que manteve decisão no sentido de que não tendo o título exequendo afastado a exigibilidade da taxa de administração estipulada no regulamento que norteia a relação jurídica havida entre as partes, sua incidência não poderia ser afastada. 1.1. Recurso aviado pelo autor na busca pelo reconhecimento da existência da eficácia preclusiva da coisa julgada em seu favor a respeito da impossibilidade de incidência da taxa de administração sobre os valores devidos em razão da condenação, com o fim de que seja extirpado do comando judicial a determinação de realização de novos cálculos pelo perito.
2. Não remanescem dúvidas de que seja um direito das administradoras de previdência privada cobrar de seus clientes a taxa de administração, prevista no contrato, pela administração dos recursos financeiros dos participantes. Mormente, quando a devolução das reservas de poupança ocorre extrajudicialmente. 2.1. Contudo, olvidou-se o Juízo monocrático que não se cuida da fase de conhecimento da ação, em que a matéria fica disponível para cognição, mas sim da fase de cumprimento de sentença que, inarredavelmente, deve cingir-se aos exatos limites objetivos do julgado. 2.2. Da detida análise dos autos, em que constam todas as peças processuais da fase de conhecimento, foi possível observar que naquela fase não houve qualquer menção à taxa de administração, qualquer debate sobre o tema, não podendo agora, nesta fase, satisfativa da obrigação, haver tal discussão. 2.3. Assim, os cálculos devem seguir estrita observância ao que fora transitado em julgado, não podendo haver a cobrança da taxa de administração no percentual de 5% dos valores devidos. 2.4. Nesse sentido tem julgado esta Corte: “[...] I. Sentença transitada em julgado não pode ser rescindida pelo mecanismo da impugnação ao cumprimento de sentença regulado no art. 475-L do Estatuto Processual Civil. II. Se o cumprimento de sentença está embasado em título judicial transitado em julgado, não é processualmente admissível a exclusão da verba condenatória nele contida, sob pena de aberta contrariedade ao disposto nos arts. 467 e 468 do Código de Processo Civil. [...] IV. Recurso conhecido e provido. (20120111440430APC, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 29/01/2015). 2.5. Dentro desse contexto, a decisão merece ser reformada.
3. Agravo de instrumento provido.